Tribunal: STF
Processo: Rcl 47618
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se da Petição STF nº 42.144/2022, pela qual o Município de Mauá requer tutela provisória incidental, na qual se objetiva “a suspensão de ordens de bloqueio e sequestro em desfavor do Município, bem como a imposição de outras penalidades”.



    Na petição, o Município defende a possibilidade do requerimento de tutela incidental, tendo em vista que o agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento à ação ainda se encontra pendente de julgamento.



    Narra que 



    “[o] Tribunal de Justiça de São Paulo, por ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos - DEPRE, em 3.5.2022, determinou o sequestro de verbas e aplicação de sanções ao Município de Mauá (doc. 1):



    (...)



    Referida decisão, que não era de conhecimento do Reclamante, foi cumprida parcialmente anteontem, em 30.5.2022 (doc. 2), com a retenção de R$ 2.217.018,49 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, dezoito reais e quarenta e nove centavos), referente ao Fundo de Participação dos Municípios do Município de Mauá.”. 



    Afirma que o eventual cumprimento da ordem de sequestro deferida pela DEPRE, acarretará “dano irreparável às finanças do Município de Mauá, seus servidores e à população em geral em razão da privação de serviços públicos essenciais”.



    Argumenta, ademais, que 



    “[c]onforme declaração do Secretário-Adjunto da Secretaria de Finanças, que a privação imediata de um montante tão significativo aniquilaria o fluxo de pagamentos da Prefeitura Municipal de Mauá, prejudicando, dentre outras coisas (doc. 3): (1) o pagamento da folha de salário dos servidores públicos municipais, nos próximos meses; (2) os aportes para a Educação com recursos próprios, necessários para o cumprimento do índice de investimento mínimo previsto no art. 212 da Constituição; (3) os aportes para a Saúde com recursos próprios, necessários para cumprimento do índice de investimento mínimo previsto no art. 198, §3º, da Constituição c/c art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012; (4) o repasse do duodécimo a que faz jus a Câmara Municipal de Mauá, prejudicando o regular funcionamento do Poder Legislativo Local; (5) a execução de diversos serviços públicos essenciais à população, inclusive nas áreas de limpeza pública e assistência social (tão demandada após a pandemia do Covid-19), as quais dependem de recursos próprios do Município e podem sofrer solução de continuidade.”.



    Defende a possibilidade de concessão da tutela pretendida, pois



    “[e]mbora a Suprema Corte ainda não tenha deliberado sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 109/2021 às parcelas mensais não quitadas, o Reclamante pondera que, no juízo próprio das medidas cautelares, as manifestações dos Ministros ALEXANDRE DE MORAES e CÁRMEM LÚCIA denotam a incontestável fumaça do bom direito, conforme destacado acima. 



    Por outro lado, já efetivado sequestro de R$ 2.217.018,49, e sendo iminente a realização de outros sequestros, até o limite de R$ 29.497.159,60, há evidente periculum in mora em se aguardar o julgamento definitivo da presente reclamação.



    É o relato do necessário. 



    Decido:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Mauá contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado nas ADI nºs 4357/DF e 4425/DF. 



    Em decisão publicada no DJe de 25/6/21, neguei seguimento à presente reclamatória, por entender ausente aderência estrita entre os paradigmas apontados e o ato reclamado. Naquela oportunidade, consignei que:



    “Resta, portanto, prejudicada a controvérsia relativa à parcela a ser depositada mensalmente com o objetivo de quitar o estoque de precatórios com fundamento na EC nº 62/2009 e nas ADI nº 4.357 e nº 4.425/DF, ante a superveniência de ato proveniente do Poder Constituinte Derivado Reformador, com a implantação de nova sistemática de cálculo do percentual incidente sobre a receita corrente líquida do respectivo ente federado.



    Ainda que assim não fosse, é certo que a modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações do controle concentrado - com início em 1º/1/2016 e encerramento em 31/12/2020 - não aproveitaria ao debate concernente aos repasses devidos pelo Município de Mauá no exercício financeiro 2021 (como se pretende na presente reclamatória). 



    O debate proposto com fundamento no risco à continuidade da prestação de serviços essenciais em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela parte reclamante, embora relevante, desborda os limites estreitos da via reclamatória, na qual se exige aderência rigorosa com o pronunciamento vinculante do STF indicado como parâmetro de controle da alegada violação à autoridade da Corte.”. 



    Interposto agravo regimental pelo Município, o recurso foi a julgamento na sessão de 29/10/21 a 10/11/21 do Plenário Virtual, tendo o Min. Alexandre de Moraes pedido vista dos autos.



    Devolvido os autos à julgamento, na sessão presencial da Primeira Turma de 22/2/22, o Min. Alexandre de Moraes apresentou voto divergente, no sentido de dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação.



    Tendo em vista os substanciosos argumentos trazidos à discussão, resolvi indicar adiamento do julgamento para refletir sobre as ponderações apresentadas e analisar adequadamente o voto-vista apresentado.



    Dessa forma, entendo cabível a apreciação do pedido de tutela provisória incidental, tendo em vista os novos fatos apresentados pelo ora requerente.



    A concessão da tutela de urgência, exige, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a presença dos requisitos que demonstrem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora para o resultado útil do processo (periculum in mora).



    Com efeito, conforme expus na sessão de julgamento da Primeira Turma, o Min. Alexandre de Moraes trouxe ponderações importantes para a análise da controvérsia firmada nestes autos e que merecem ser devidamente analisadas, dentre elas: tratamento dos débitos anteriores à vigência de nova emenda relativa aos precatórios; crise aguda dos municípios brasileiros; e o atual momento da pandemia ocasionada pela COVID-19.



    Destarte, a Primeira Turma desta Suprema Corte, como bem rememorou o Min. Alexandre de Moraes, analisou, em sede de mandado de segurança, questão referente à possibilidade de inclusão dos débitos vencidos e dos que vencerão dentro do período previsto pela EC 109/21, em ementa que se segue:



    “CONSTITUCIONAL. DOIS AGRAVOS INTERNOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS TEMPESTIVAMENTE, MAS CONSTANTES EM PLANOS ANUAIS SUBSEQUENTES. SEQUESTRO DE VALORES, PREVISTO NO ART. 104 DO ADCT, QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSOS DE AGRAVO A QUE SE NEGAM PROVIMENTO.



    1. As determinações do CNJ almejam obrigar o Estado de Rondônia a quitar valores referentes aos anos de 2017 e 2018 do regime especial de precatórios, porque supostamente não teria respeitado o mínimo estabelecido pelo artigo 101 do ADCT para pagamento daqueles planos anuais. 



    2. Já houve a aprovação de plano de pagamento dos anos de 2019, 2020 e 2021. Assim, uma vez que todo plano anual de pagamento deve levar em consideração o total da dívida em aberto, à fim de garantir a quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 1º de julho do penúltimo ano de vigência do regime especial, conforme explicitado no art. 59 da Resolução 303/2019-CNJ, os valores buscados pelo CNJ obrigatoriamente constaram nos planos subsequentes, é dizer, nos planos de 2019/2021, por se tratar de passivo residual, influenciando, por consequência, no cálculo do percentual necessário à quitação de tais planos. Com efeito, a medida imposta pelo CNJ exigiria o recálculo de todos os planos anuais subsequentes, já que calculados levando em consideração o passivo residual de 2017 e 2018. No mais, todas as parcelas pagas subsequentemente teriam de ser analisadas separadamente para se concluir a que rubrica precatorial se referem, porque provavelmente foram utilizadas para quitar valores devidos dos anos de 2017/2018, levando em consideração que os precatórios são pagos em ordem cronológica. As consequências jurídicas e práticas de tal medida tornam-na impossível de ser permitida ou praticada. 



    3. O sequestro de valores, previsto no art. 104 do ADCT, somente se justifica se realizado tempestivamente, é dizer, contemporaneamente ao atraso no repasse, porque objetiva justamente garantir o cumprimento do plano homologado, e não se transformar em uma espécie de “medida executiva de crédito” a todo tempo. Assim, sempre que surgir novo plano, composto dos valores totais devidos, ou seja, já considerando os passivos remanescentes dos anos anteriores, não há mais falar na possibilidade de sequestro de valores referentes a planos anteriores, mas apenas do plano em vigência.



    4. Diante da substituição da discussão sobre o Regime Especial de pagamentos da EC 62/2009, não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou novo recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça, com base na data limite de 31/12/2029, afasta-se, assim, o interesse na discussão sobre o percentual para períodos passados, cabendo ao Estado apresentar ao Tribunal de Justiça local plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029.



    5. A segurança parcial nestes autos não se trata de um salvo-conduto para que o Estado continue a depositar o montante que entende apropriado, pois não há mais que se falar peremptoriamente em fixação de valor mínimo com base no valor devido quando da adesão ao Regime Especial de Pagamentos, previsto na EC 62/2009, mas sim em patamar suficiente para a quitação do débito existente quando da elaboração anual do plano de pagamentos, conforme a redação dada pelas ECs 99/2017 e 109/2021 e explicitada pela Resolução 303/2019-CNJ.



    6. O ato reclamado não obstou a apresentação de medidas alternativas para o cumprimento da obrigação ou se recusou a levá-las em consideração na quitação do passivo precatorial, limitando-se a reconhecer a ausência de apresentação de plano anual de pagamento dos precatórios. Incidência dos arta. 64, § 2º e 65, da Resolução 303/2019-CNJ ao caso. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto ao ponto. 



    7. Não pode ser acolhido o pedido para que “seja declarado o direito (...) de elaborar (...) plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida”. As decisões em Mandado de Segurança possuem natureza mandamental, e não declaratória. 



    8. Recursos de Agravo a que se negam provimento.” (MS nº 36.035-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/21).



    Ademais, há notícias do deferimento liminar de suspensões de bloqueios nos autos da Rcl nº 46.066, Rel. Min. Cármen Lúcia, em que se analisa situação idêntica a destes autos.



    Por fim, também vislumbro presente o requisito do perigo da demora, tendo em vista a ordem de sequestro deferida pelo Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos - DEPRE (de 3/5/22) e o bloqueio de valores já efetuados, que podem gerar danos irreparáveis às finanças do Município de Mauá e afetar a prestação de serviços públicos essenciais à população (e-docs. 28 a 31).



    Assim, em juízo de estrita delibação, próprio dos provimentos cautelares, e sem prejuízo de novo exame dos argumentos e fatos apresentados no processo quando do julgamento do regimental, defiro o pedido de tutela provisória incidental, para determinar a suspensão da ordem de sequestro de R$ 29.497.159,60 (vinte e nove milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) nas contas do ora requerente e da imposição das medidas sancionatórias especificadas na decisão do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos - DEPRE, até o julgamento definitivo da presente reclamação, determinando-se, ainda, o estorno do sequestro de R$ 2.217.018,49 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, dezoito reais e quarenta e nove centavos), efetivado em 30/5/2022, sem prejuízo da continuidade dos depósitos mensais do reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente